Tribunal: TJDFT
Processo: 0704928-43.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO NO SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSAÇÃO PENAL JÁ OFERECIDA PELO MP. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. CESSAÇÃO DA COAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não configura erro grosseiro a interposição de recurso no sentido estrito ao invés de apelação ou vice-versa, suscitando ao recorrente dúvida razoável em virtude da ausência de erro grosseiro.
2. A decisão deve ser mantida, uma vez que a intervenção da autoridade coatora (delegado de polícia) não mais subsiste no caso, tendo em vista que o Ministério Público, na qualidade de órgão acusador, já ofereceu a transação penal, não havendo mais que se falar em coação por parte da autoridade policial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.